Tribunal: TJDFT
Processo: 0736814-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA POR BANCO DO BRASIL S/A CONTRA DISTRIBUIDORA CURARE LTDA, ANTONIO CARLOS E HUGO DE CARLOS. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de utilização do sistema CNIB como instrumento para pesquisa e indisponibilização de bens do devedor em processo de execução singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema de Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), estabelecido pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, possui finalidade específica e restrita: receber e divulgar ordens de indisponibilidade nas situações expressamente autorizadas por lei.
4. As informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público pelos cartórios extrajudiciais competentes, mediante pagamento dos respectivos emolumentos, dispensando-se a intervenção judicial. 4.1. considerando não ostentar a parte agravante a condição hipossuficiente, não se mostra razoável ao Poder Judiciário assumir os encargos da consulta, aos quais deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o recorrente.
5. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central.” (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. 2. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição de hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, a agravante."
_________
Dispositivos relevantes citados: Provimento 39/2014 CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021; 07304310920208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 1/12/2020.